Tribunal: TJPA
Processo: 0008245-27.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008245-27.2020.8.14.0133

APELANTE: JOSIAS PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0008245-27.2020.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Marituba (Vara Criminal)

APELANTE:
JOSIAS PINHEIRO DOS SANTOS
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, em continuidade delitiva -
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do CP
–
1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pela palavra das vítimas, em juízo, corroborado pelas testemunhas, com relatos coerentes, detalhados e convergentes no sentido de subtração de vários bens, envolvendo inclusive um veículo, mediante o uso de arma de fogo na prática delitiva.
2)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA - IMPOSSIBILIDADE.
No caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva,
ou seja, veículo e outros objetos das vítimas.
3) AFASTAMENTO
DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES -
IMPROVIMENTO
.

Havendo comprovação de delito de roubo praticado por dois agentes, de forma livre e consciente,
não há como acolher a pretensão defensiva de exclusão da qualificadora do concurso de agentes.

4
)

DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO –
PRETENSÃO AFASTADA
.
É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.
5
)

REDUÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).
6) CONTINUIDADE DELITIVA – CONFIGURADA.
Fração aplicada em consonância com entendimento jurisprudencial, não merecendo reforma. Precedentes.
7
) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer
o recurso, e negar-lhe provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSIAS PINHEIRO DOS SANTOS,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Marituba que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro
, cominando
a

pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão,
em regime inicial fechado e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou a absolvição, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime de roubo na modalidade tentada, requerendo a diminuição no patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Requereu ainda, reforma da dosimetria, com fixação da pena base no mínimo legal, decote das majorantes do concurso de pessoas, por ausência de comprovação, e do emprego da arma de fogo, em razão da não apreensão e ausência de perícia na arma.

Por fim, sustentou a não incidência da causa de aumento decorrente da continuidade delitiva, argumentando que o apelante não contribuiu para desígnios que ensejassem o aumento em si.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“
Consta do presente autos que em 21.11.2020, em Marituba, JOSIAS PINHEIRO DOS SANTOS juntamente com outros dois elementos desconhecidos de alcunha WESLEY e MIKE ou CAUÊ, bem o quarto elemento sendo uma mulher amiga de MIKE, livres e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos de arma de fogo, se reuniam, em caráter estável para prática de crimes de roubo com emprego de arma e concurso de agentes na Região Metropolitana, abrangendo Marituba e Benevides.

Consta, ainda, do presente autos que em 21.11.2020, às 12h, na Rua João Paulo Segundo, Interior da Loja Werberth Peliculas, Marituba, JOSIAS PINHEIRO DOS SANTOS juntamente com outros dois elementos desconhecidos de alcunha WESLEY e MIKE ou CAUÊ, bem uma mulher amiga deste último, livres e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, subtraíram um telefone celular marca Samsung, modelo J4Core, 01 relógio mondaine, OI máquina de cartão pague seguro, 01 calculadora de WEBERTH DA SILVA DOS REIS e 0 veículo Honda Civic LXR, cor branca, placa OSZ 0286 de ADAILTON DO NASCIMENTO FARIAS.

Outrossim, em 21.11.2020, por volta das 14h30, na Av. Camilo Pinto, 31, Bairro Santa Maria de Benfica, desta feita em Benevides, no interior do mercadinho JOSIAS PNHEIRO DOS SANTOS juntamente com outros elementos desconhecidos de alcunha WESLEY e MIKE ou CAUÊ, bem como uma mulher amiga deste último„ livres e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, subtraíram a renda no valor de RS300,00, um pacote de cigarros, um par de sandálias de GLEIE KELY DIAS NASCIMENTO e aparelho celular Samsung J4 com chip de KELLY CRISTINA SOUZA DA SILVA.

Durante a perseguição policial, já na Invasão do Bica, Bairro Novo, os assaltantes, abandonaram o veículo e, quando foram abordados pela PM, ao ser dado voz de parada, a mulher do bando, efetuou um disparo contra o CB/PM CARLOS ANDRÉ SOUZA AZEVEDO, SDPM DOMAR E SDPM FAVACHO , sendo que o crime de latrocínio não se consumou, frente a pronta intervenção dos Policiais Militares que passaram a efetuar disparos, fazendo com que os acusados empreendessem fuga, sendo que apenas JOSIAS PINHEIRO DOS SANTOS foi preso.

Outrossim, foram recuperados o veículo HONDA CIVIL branco, placa OSZ 0286 de ADAILTON DO NASCIMENTO FARIAS, a máquina de cartão, calculadora e carteira porta cédulas apenas com cartão de alimentação de WEBERTH DA SEVA DOS REIS, além de sandália das vítimas GLEIE KELY DIAS NASCIMENTO e KELLY CRISTINA SOUZA DA SILVA.

O Acusado registra antecedentes criminais.

As Vítimas WEBERTH DA SILVA DOS REIS e KELLY CRISTINA SOUZA DA SILVA reconheceram JOSIAS como o elemento que anunciou o assalto munido de arma de fogo.”

Após a instrução,
JOSIAS PINHEIRO DOS SANTOS
foi

condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, em continuidade delitiva, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do CPB
.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência probatória, em razão da vítima não ter sido ouvida em juízo, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verificam-se nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, sendo apreendido na posse do apelante vários bens subtraídos das vítimas: o veículo roubado, máquina de cartão, calculadora sem marca, carteira porta cédulas e par de chinelos.

In casu
, consumado o crime de roubo, no momento que o apelante e outros 02 indivíduos não identificados, subtraíram bens das vítimas, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
.

Os depoimentos testemunhais, em juízo, são contundentes no sentido de reconhecer o apelante como um dos autores do delito, de forma indubitável, conforme transcrição descrita no bojo da sentença condenatória:

A testemunha CARLOS ALEXANDRE SOUZA AZEVEDO
declarou, em juízo, que recebeu denúncia via CIOP onde comunicava um roubo. Disse que foi verificado que uma viatura e o ofendido estavam seguindo o carro roubado. Afirmou que a viatura que estava em acompanhamento conseguiu interceptar o veículo e três pessoas, dois homens e uma mulher, foram para uma zona de mata. Disse que estavam de moto e
encontraram os três
, tendo feito o acompanhamento. Afirmou que a moça estava em cima do muro e ela atirou contra a guarnição.
Declarou que ela pulou para o outro lado, momento em que detiveram o Josias, mas os demais escaparam. Afirmou que o veículo foi abandonado e entraram na zona de mata. Disse que havia outros pertences das vitimas no carro
. (...)

A testemunha MAXWELL JORGE FAVACHO
declarou, em juízo, que é do grupamento de motos e foram acionados que um veiculo havia sido tomado de assalto em Marituba e que estava senso utilizado para arrastões. Afirmou que uma viatura entrou na área e fez o acompanhamento. Afirmou que os ocupantes do veiculo entraram em uma área de mata e fizeram o acompanhamento,
tendo encontrado o acusado e uma moça
. Disse que a moça realizou disparos contra a guarnição. Afirmou que deteu o acusado no local. Declarou que ele confessou. Afirmou que ele não tinha arma. Disse que o veiculo foi tomado de assalto em Marituba.

A testemunha RENAN DE OLIVEIRA DOMAR
declarou, em juízo, que estavam em motopatrulhamento e foram acionados via CIOP acerca de um assalto. Disse que um Honda civic havia sido assaltado, que
eram três suspeitos, dois homens e uma mulher
. Afirmou que eles se evadiram para uma mata, abandonaram o carro. Disse que fizeram o cerco e foram vistos por eles. Declarou que eles correram para um quintal baldio e um dos três estava com uma arma de fabricação caseira e a cidadã efetuou um disparo.
Afirmou que ela fugiu, mas ficou o acusado
. Disse que com ele não foi encontrado arma, nem os bens da vitima que estavam no carro. Afirmou que as vitimas reconheceram o acusado, que era o dono do carro.

A vítima KELLY CRISTINA SOUSA DA SILVA
declarou, em juízo, que trabalha em um mercadinho, quando pela tarde chegaram em um carro branco.
Disse que o denunciado desceu armado e anunciou o assalto. Afirmou que o outro que estava no carro pegou dinheiro, celular, cigarro. Afirmou que quem recolheu os objetos foi o outro, que o denunciado estava armado. Disse que ficou mais uma pessoa no carro branco, um rapaz e uma mulher. Declarou que eles pegaram os objetos entraram no carro e foram embora
. Afirmou que não foram agredidos, nem dispararam a arma de fogo. Disse que o único objeto recuperado era um par de sandálias do mercadinho.

A vitima WERBERTH DA SILVA DOS REIS
declarou, em juízo, que por volta das 11h30 Adailton chegou ao seu estabelecimento para pelicular um veículo. Disse que por volta das 12h00 ele saiu e ficou sozinho quando se deparou com a chegada de dois rapazes, um armado, anunciando o assalto.
Declarou que o levaram para os fundos do estabelecimento, pediram a chave do carro, seu relógio, celular e carteira. Afirmou que o denunciado presente foi uma das pessoas que lhe abordaram. Disse que o outro o ameaçava
. Declarou que o colocaram dentro do banheiro e quando saiu eles haviam ido sentido na BR. Disse que recorda mais do denunciado, o outro não conseguiu olhar muito. Afirmou que após tentou informar o senhor Adailton sobre o ocorrido. Disse que foi para delegacia e depois ao retornar para casa, senhor Adailton lhe ligou informando que haviam prendido o rapaz e recuperado o carro.
Declarou que fez o reconhecimento na delegacia
. Disse que soube que eles assaltaram mais uma mulher.

Ressalte-se que as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
JOSIAS PINHEIRO DOS SANTOS
pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, do CPB.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA

No que tange à pretendida desclassificação do crime de roubo, para sua modalidade tentada,
averbo que não assiste razão a defesa
, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

O art. 157 do Código Penal,
caput
, classifica como roubo,
in verbis
, o ato de:
“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

In casu
, o crime de roubo consumou-se, no momento que o apelante e seus comparsas subtraíram bens das vítimas, entre veículos, máquina de cartão e sandália, (auto de apreensão), porquanto, houve a efetiva inversão
da posse da
res furtiva
, não se exigindo que tenha sido de forma mansa, pacífica e desvigiada, em conformidade com a teoria
da
apprehensio
ou
amotio,
quanto ao momento da consumação do delito de roubo.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

“
Súmula 582/STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Portanto, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo consumado,
pois o apelante consumou o delito do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão,
logo, rejeita-se o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

3.

DO DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DA ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES

No que tange ao decote das majorantes dispostas no art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, do CPB, diante da não apreensão da arma de fogo e não identificação de partícipe,
anoto
não assistir razão à defesa
. Explico:

Em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afigura-se comprovado,
in casu
, o uso da arma de fogo por meio dos depoimentos das vítimas do crime, sendo coerentes e harmônicos, no sentido da presença efetiva da arma de fogo na prática delitiva, válido destacar que um dos agentes criminosos efetuou disparos com a arma contra a guarnição policial, ao empreender fuga.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por seu turno,
a causa de aumento relativa ao concurso de agentes resta igualmente provada também pelos relatos supramencionados, com exatidão nas informações de prática perpetrada por 03 agentes (sendo uma mulher e dois homens), na qual se afigura a divisão de tarefas e unidade de desígnios na empreitada criminosa.

Logo, deve permanecer a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, I, do CPB, decorrentes do concurso de agentes e uso da arma de fogo.

4.

DA DOSIMETRIA

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, sustentando redução da pena base ao patamar mínimo legal do delito em apreço, argumentando fundamentação genérica e inidônea no édito condenatório.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico não merecer reparos os fundamentos utilizados pelo juízo de origem em relação aos vetores da
culpabilidade
, por possuir maior grau de reprovabilidade na conduta, posto que foi preso após perseguição e troca de tiros da polícia com o denunciado e demais ocupantes do veículo, e, de igual forma, as
circunstâncias do crime
justificam a necessidade de censura mais intensa, visto que a
vis compulsiva
foi perpetrada em concurso de agentes, por pelo menos 03 (três) criminosos.

Portanto, depreende-se correta a exasperação da pena basilar, em patamar acima da sanção corporal de piso, em razão de fundamentação idônea e suficiente quanto aos vetores da
culpabilidade e circunstâncias do crime
, afigurando-se justa e adequada a sanção estipulada
pelo juízo de origem, fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, permanecendo como pena intermediária a anteriormente fixada.

Já na fase derradeira, não há
causas de diminuição a se considerar, todavia, permanece a incidência da majorante referente ao uso da arma de fogo, incrementando a pena em 2/3 (dois terços).

Assim, ante a fundamentação supra, preserva-se a reprimenda estipulada na sentença condenatória no montante de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 121 (cento e vinte e um) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Anoto que melhor sorte não assiste ao apelante, acerca da irresignação apresentada em razão da aplicação da continuidade delitiva em édito condenatório, por restar caracterizada, no contexto fático probatório, a continuidade delitiva envolvendo dois crimes de roubo, a pena foi corretamente aumentada de 1/6 (um sexto), em consonância com entendimento sedimentado em nossa jurisprudência pátria, a seguir:

STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONALIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA. PERCENTUAL DE AUMENTO. CRITÉRIO. NÚMERO DE INFRAÇÕES.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do recurso especial, além de analisar se a tese encontra plausibilidade jurídica, uma vez que a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao colegiado por meio do competente agravo regimental. Ademais, o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente supera eventual mácula da decisão monocrática do relator. 2. O Tribunal a quo, ao manter a condenação do acusado pelo crime do art. 1º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, concluiu que o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da materialidade e autoria do delito. Ora, rever tal conclusão, como requer a parte recorrente, no sentido da existência de indícios da autoria para a condenação do acusado, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, conforme se observa, na primeira fase da dosimetria, foi aplicado o acréscimo à pena-base de 3 meses para o crime do art. 1º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, pelos maus antecedentes (1 condenação transitada em julgado), mostrando-se proporcional, até porque ficou menor que a majoração usual estabelecida em 1/6. 4.
Quanto ao aumento pela continuidade delitiva, este Tribunal Superior entende que a exasperação da pena é determinada pelo número de infrações penais cometidas, aplicando-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5 para 3 infrações, 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Na espécie, tendo sido o delito praticado por 16 vezes, resulta adequada a fração de 2/3 para a causa de aumento da continuidade delitiva. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1449050 DF 2019/0039769-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019)

Assim, preservo como pena final e definitiva, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, ao apelante JOSIAS PINHEIRO DOS SANTOS, em relação aos crimes do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do CPB, por duas vezes, o
quantum

de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

5.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso, e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Belém, 04/03/2024